Tribunal: TJDFT
Processo: 0702429-84.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0702429-84.2024.8.07.0001 APELANTE: WELLINGTON REGIS DOS SANTOS APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em suas razões recursais (Id. 58967552), Wellington Regis dos Santos requer a concessão de gratuidade de justiça. A comprovação do recolhimento do preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade, de modo que sua ausência acarreta a deserção e impede o conhecimento do recurso. Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Lado outro, dispõe o art. 99, § 2°, do Código de Processo Civil que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. No caso dos autos, o Apelante pleiteia gratuidade de justiça, sem, no entanto, apresentar declaração de hipossuficiência, bem como documentos suficientes para comprovar que não possui condições de arcar com as custas processuais, de valor módico. Ressalto que o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido na r. sentença por não ter a parte juntado demonstrativo de renda e demais comprovantes exigidos no Id. 58967540. Assim, para comprovar que faz jus a justiça gratuita, intime-se o Apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente seus 3 (três) últimos contracheques, a declaração do imposto de renda do ano base 2022, ano calendário 2023, e os extratos da sua conta bancária dos últimos 30 dias, ou, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC, recolha o preparo, em dobro (artigo 1.007, § 4°, do CPC), sob pena de deserção. Publique-se e intimem-se. Brasília, 24 de maio de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora